Tribunal: TJDFT
Processo: 0747401-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747401-45.2024.8.07.0000 DESPACHO Intimem-se o agravado, na pessoa de seu sócio administrador, cujo endereço consta na petição der id. 176340086 – pág.14 - autos de origem, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator